Tribunal: STF
Processo: RE 104466
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-27
Data de publicação: 1987-10-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE A EXECUÇÃO.
IMPROCEDENCIA. EMBORA PENDENTE A EXECUÇÃO, O IMÓVEL PENHORADO FOI
OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, EM DATA ANTERIOR A PENHORA
QUE SOBRE ELE RECAIU, ESTANDO O CONTRATO INSCRITO NO REGISTRO DE
IMÓVEIS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 593, II. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA QUE NÃO REDUZIA O  DEVEDOR A SITUAÇÃO DE
INSOLVENCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. EMBARGOS PROCEDENTES.
DISSIDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO (SÚMULA 291 E RISTF, ART. 322).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.